Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Pela petição de ID 42634873, a parte CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA requer modificações cadastrais relativamente aos causídicos e as respectivas intimações/publicações. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível que proceda às alterações cadastrais quanto ao causídico, conforme requerido na petição de ID 42634873. Com relação aos honorários mencionados na petição de ID 42634873, nada a prover nesta fase processual. Devidamente transcorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 4266789. Após, com as cautelas e providências de praxe, baixem os autos à origem. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora